Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021634-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EFIGENIA DIAS DE MOURA - CPF: 081.062.901-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVIDA A
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
:

A autora ajuizou ação visando
à
declaração de inexistência de débito, com o cancelamento de um suposto contrato de seguro, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia envolve a legalidade de um desconto no valor de R$ 19,90, realizado na conta bancária da autora, referente a um seguro, cuja contratação é negada pela parte requerente.

III. Razões de Decidir
:

3
.

Restituição
em Dobro
:
I
nexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que os réus se beneficiaram ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira e a necessidade de restituição em dobro.

4.

Danos Morais
: O desconto indevido, sem autorização da autora, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Tais fatos configuram danos morais indenizáveis, uma vez que lesaram a esfera personalíssima da autora. O valor fixado pela sentença, de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao dano causado.

IV. Dispositivo e Tese
:

5
.
Recurso Parcialmente Provido
: Mantém-se a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço
e a fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00
,
porém, determina-se
a restituição dos valores descontados
na forma dobrada
.
Majora-se
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e a natureza da demanda.

Tese de julgamento:
"Em caso de desconto indevido sem comprovação de contratação, a restituição dos valores deve se
dar na forma dobrada
quando comprovada
a

má-fé
,

sendo cabível a indenização por danos morais em montante razoável e proporcional ao transtorno causado."

D
ispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U
1000991-27.2021.8.11.0038 TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
interposto
por

MARIA EFIGÊNIA DIAS DE MOURA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/ Indenização por Danos Materiais e
Morais

ajuizada
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
– PREVISUL
e
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
para declarar a nulidade do contrato que originou o desconto impugnado na ação
, e condenando
os réus a devolverem o valor descontado na forma simples
,

assim como,
ao pagamento
,

solidariamente,
de R$2.000,00
(dois mil reais)
a título de danos morais
.

Inconformad
a
,
MARIA EFIGÊNIA DIAS DE MOURA
recorre
,
sustentando que, m
uito embora
a
r.
sentença
tenha reconhecido a inexistência da contratação, não concedeu a restituição dos valores em dobro, pois não evidenciou engano administrativo ou má-fé da instituição bancária.
Contudo, a seu sentir,
a má-fé das
Apeladas consistiria
justamente na ausência de
contrato regularmente firmado com
a Apelante
, ou mesmo de indícios que apontem engano justificáve
l.

Ainda, realça
que o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais)
arbitrado
na sentença a título de danos morais não se mostra adequado nem proporcional, devendo ser majorado pelo viés
punitivo-pedagógico da indenização, evitando que
as Apeladas continuem
com a prática ilegal contra seus clientes e consumidores
, motivo pelo qual requer a majoração do valor para R$10.000,00
(dez mil reais)
.

Adu
z que os
honorários advocatícios
,
fixado
s em 10
% sobre
o valor da causa
,
devem ser majorados
para 20%
, levando-se em conta
o caráter alimentício e
o
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono, conforme previsto no artigo 85, §

2o, §

8o e § 11 do Código de Processo Civil,
ou qu
antia não inferior a um salário-
mínimo
.

O
s
Apelado
s
apresent
aram
contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso

(ID
228910200 e 228910201
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por
MARIA EFIGÊNIA DIAS DE MOURA em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e BANCO BRADESCO S/A
, objetivando
o cancelamento do suposto contrato que originou o desconto de R$19,90
(dezenove reais e noventa centavos)
de sua conta, a
devolução em dobro

d
o valor descontado
e a condenação por danos morais no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais)
.

Após regular trâmite processual, sobreveio a seguinte sentença:

“
A parte autora afirma que os réus realizaram um desconto em sua conta bancária acerca de um seguro, o qual afirma que além de não ter autorizado, desconhece sua origem.

A prova do desconto de R$ 19,90, descrito como
Previsul
, consta no arquivo de 57972574 - Pág. 1. Verifica-se que foi realizado apenas um desconto.

Apesar de a ré
Previsul
apresentar o certificado individual de seguro, bem

como a apólice, referidos documentos não são suficientes para comprovar a contratação pela autora.

As partes rés
não trouxeram qualquer contrato ou documento assinado pela parte autora autorizando os descontos,
os qualquer outro elemento probatório apto
a comprovar a contratação do seguro, tampouco a autorização e ciência da consumidora/requerente quanto aos descontos.

Assim, não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, os réus não comprovaram a efetiva contratação, bem como a autorização para realização dos descontos na conta bancária da autora, ônus que lhes competiam (inc. II do art. 373 do CPC).

Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ: “
(...) Na
colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ.
AgRg
no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima .
J. em: 03/11/2009 -
DJe
30/11/2009).

Assim, é de rigor reconhecer a falha na prestação do serviço das partes rés.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

O banco réu também não se certificou sobre a licitude da contratação, e não comprovou a autorização da autora para realizar o referido desconto em sua conta bancária, portanto, concorreu para o evento, sendo solidariamente responsável pela devida reparação
.

Quanto ao pedido de ressarcimento, o parágrafo único do Art. 42 do CDC diz que: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, resta incontroverso que houve apenas um desconto de R$ 19,90 na conta bancária da autora sobre o referido seguro questionado, conforme extrato de Id. 57972574 - Pág. 1, devendo ser devolvido de forma simples pela parte ré, uma vez que não demonstrada
a
má-fé das requeridas.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

No caso dos autos, tenho que o desconto realizado pela parte ré causou transtornos que ultrapassam o limite da normalidade, uma vez que a parte autora sofreu desconto em sua conta bancária por débito não contratado, configurando danos morais passíveis de reparação.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração que a parte autora sofreu apenas um desconto, no valor de R$ 19,90, que não se revela excessivo ao ponto de causar um impacto negativo no orçamento da parte autora.
”

Pois bem.

Em relação
ao pedido de restituição do valor indevidamente descontado na forma dobrada,
e
ntendo que razão
assiste

a Apelante.

Isso porque,
inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que os réus se beneficiaram ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira.

No mais, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendido
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (
g.n
).

P
assando a análise do
quantum
indenizatório,
embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser
arbitrado
a partir de uma análise casuística,
com bom senso e moderação, r
espeitando um patamar razoável e se
atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese,
ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida em R$
2
.000,00
(dois
mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcional
idade, considerando, sobretudo, o pequeno valor descontado.

Assim
, vislumbro que a indenização
fixada no ato sentencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral
é suficiente para compensar
a autora
pela perturbação íntima injustamente experimentada, bem com
o atende o caráter pedagógico às
Requerida
s
.

Por fim, em relação
à
necessidade de majoração dos honorários advocatícios
, vê-se que o pleito merece prosperar.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços.

O advogado deve ser dignamente remunerado,
não se pode
ndo

desconsiderar
que se trata de verba alimentar e indispensável a
o seu sustento, de sua família e
do escritório onde exerce o labor
.

A
inda que se trate de causa de menor complexidade, devem ser fixados os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação do advogado, justo que o arbitramento da verba honorária se dê no
patamar de 15
% sobre o valor da causa.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados e
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024